Tribunal: TJBA
Processo: 0414944-07.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0414944-07.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MRM CONSTRUTORA LTDA

Advogado(s)
:
HELIO SANTOS MENEZES JUNIOR, CAMILA SANTOS MENEZES

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
MARCELA MENEZES SILVA MENDES, ANTONIO JORGE MOREIRA GARRIDO JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE ENCARGOS MORATÓRIOS DECORRENTES DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO Nº 20.910/32. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta por ANKARA ENGENHARIA LTDA., anteriormente denominada MRM CONSTRUTORA LTDA., contra sentença que, proferida pela 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, extinguiu a ação de cobrança ajuizada contra a EMBASA com julgamento de mérito, reconhecendo a prescrição trienal com base no art. 206, § 3º, III, do Código Civil. A autora pleiteia o recebimento de encargos moratórios oriundos de atrasos no pagamento de faturas relativas à execução de contrato administrativo (Contrato nº 420/02), celebrado com a EMBASA.

II. Questão em discussão

Discute-se a incidência do prazo prescricional adequado à cobrança de encargos moratórios decorrentes de contrato administrativo firmado com sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial. A controvérsia reside em definir se é aplicável o prazo trienal do Código Civil ou o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

III. Razões de decidir

1. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (Tema 553), reconhece a incidência do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 para ações ajuizadas contra a Fazenda Pública. Esta Corte estende para as sociedades de economia mista prestadoras de serviço público essencial, não atuantes em regime concorrencial.

2. A EMBASA, por sua natureza jurídica e função pública, equipara-se à Fazenda Pública para fins de prescrição, sendo inaplicável o prazo trienal do art. 206, § 3º, III, do Código Civil.

3. A sentença decretou a prescrição com base no prazo de 3 anos, inaplicável a hipótese, devende ser afastada a prescrição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32 às ações de cobrança de encargos moratórios ajuizadas contra sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos essenciais, não atuantes em regime concorrencial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0414944-07.2012.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA